Tribunal: STF
Processo: ARE 1537944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MADEIRO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL VÁLIDA. LEI MUNICIPAL Nº 04/2011 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 02/2017. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS ATÉ A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. JUROS DE MORA. LEI 9.494 /97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960 /09.



    1. Não há falar em perda dos efeitos da Lei Municipal nº 004/2011 por força de decisão cautelar do Egrégio Tribunal de Justiça do Piauí em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois a decisão liminar, evocada pelo recorrente, foi revogada;



    2. Revela-se legal e legítimo o plano de carreira do magistério do Município de Madeiro disposto na Lei Municipal nº 04/2011, e, com base nela, a apelante comprovou, através da documentação acostada aos autos, o cumprimento dos requisitos para os fins da progressão funcional pleiteada. O serviço prestado sob a égide da legislação anterior, embora revogada, deve ser remunerado de acordo com seu enquadramento funcional. Porém, levando em conta a data em que houve a superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista (29/03/2017 – quando a justiça comum estadual passou a ter competência sobre a matéria) e a data da edição da Le Municipal nº 02/2017 (28/06/2017 – que revogou a Lei nº 004/2011), forçoso reconhecer que o direito da apelante de perceber as diferenças pecuniárias ficou acobertado apenas durante o período de 29/03/2017 a 28/06/2017;



    3. Inexiste direito adquirido a regime jurídico, quando respeitada a irredutibilidade vencimental. Com efeito, pode o Poder Público, a qualquer momento, alterar as regras do regime jurídico estatutário a que estão vinculados os seus servidores, sem que estes possam se escudar no princípio do direito adquirido para opor quaisquer resistências;



    4. Considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com repercussão geral, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data em que devido o pagamento. No que tange aos juros de mora, deve obedecer ao índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei 11.960 /2009, que entrou em vigor em 30/06/2009), desde a citação, momento que incorre em mora o devedor;



    5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, caput; 37, caput; 61, § 1º, inciso II, e 63, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente